Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MORA. CLÁUSULA PENAL. PACTA SUNT SERVANDA.

1. A pretensão da apelante não se alinha com as hipóteses descritas no parágrafo único do art. 1.022 e no art. 489, § 1.o, ambos do CPC.

2. O título objeto da ação de execução é certo, líquido e exigível, e foi firmado pelas partes contratantes e duas testemunhas, portanto, preenche os requisitos previstos no artigo 783 e 784 do CPC.

3. Em primazia ao princípio do pacta sunt servanda e ante a ausência de alegações verossímeis de abusividade e nulidade que importem em desequilíbrio e violação das normas aplicáveis à espécie, forçosa a manutenção da avença pactuada.

4. Negou-se provimento ao recurso.